Tribunal: TJBA
Processo: 8024144-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024144-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAYNA BENEDICTIS BRAGA

Advogado(s)
:
MARCUS PETERSON SILVA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVOS INTERNOS
EM
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (EDITAL Nº 01/2023). RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS/PARDOS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ASSEGUROU À CANDIDATA O DIREITO DE CONCORRER COMO COTISTA. PRETENSÃO DE REFORMA PELA FCC E PELO ESTADO DA BAHIA. INVIABILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE E DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 485/STF NA ESPÉCIE. PRECEDENTES
DA SUPREMA CORTE
: ADC 41/DF, ADPF 186, ADI 3330. PARECER DA COMISSÃO DESPROVIDO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS E DOCUMENTAIS IDÔNEAS CORROBORANDO A AUTODECLARAÇÃO (LAUDOS ANTROPOLÓGICO E DERMATOLÓGICO; REGISTROS FOTOGRÁFICOS; DOCUMENTOS OFICIAIS). ZONA CINZENTA. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC FIXADA EM 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

É legítima a heteroidentificação como critério subsidiário à autodeclaração (ADC 41/DF), mas o Judiciário pode anular o ato quando ausente motivação idônea, quando inovados critérios não previstos no edital ou quando configurada violação ao devido processo legal. Tema 485/STF não se aplica quando se examina a legalidade, e não o mérito técnico do julgamento administrativo. O controle judicial limita-se à legalidade, motivação e observância do edital e das garantias do contraditório e ampla defesa, não configurando substituição da banca examinadora.

Em hipóteses limítrofes quanto ao fenótipo, impõe-se a prevalência da autodeclaração do candidato, desde que não demonstrada má-fé, consoante a orientação do STF (ADC 41/DF; ADPF 186).

Pareceres padronizados, genéricos ou sem indicação de elementos fenotípicos objetivos não afastam a presunção de veracidade da autodeclaração, sobretudo quando confrontados com provas técnicas e documentais idôneas nos autos. Precedentes.

Agravo
s
interno
s
manifestamente improcedentes.
Multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

Acórdão

, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A
AMBOS OS
AGRAVO
S
INTERNO
S
, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 1.021, § 4o do CPC, em razão da sua manifesta improcedência, na forma do voto da Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024144-44.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravantes o ESTADO DA BAHIA e a FCC - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e, como agravada,
LAYNA BENEDICTIS BRAGA

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A
AMBOS OS
AGRAVO
S
INTERNO
S
, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 1.021, § 4o do CPC, em razão da sua manifesta improcedência, na forma do voto da Relatora.